Tribunal: TJBA
Processo: 8040308-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8040308-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: NELSON SILVA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
CHARLES TONNY NOVAIS FERREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIATÃ - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
MODUS OPERANDI.
GOLPES DE FOICE.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS NESTA VIA ESTREITA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DE FILHO MENOR. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor
Nelson Silva Ribeiro
, preso preventivamente após episódio de violência envolvendo disputa patrimonial familiar. O Paciente alega legítima defesa diante de invasão de sua propriedade e agressões físicas sofridas. Sustenta ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, vínculo familiar, ausência de antecedentes e responsabilidade pelo sustento de filho menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou domiciliar, considerando a presença de filho menor; (iii) determinar se a tese de legítima defesa pode ser analisada na via estreita do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos, como a gravidade do fato, o uso de instrumento potencialmente letal (foice), e o
modus operandi
do crime, indicando periculosidade do agente e justificando a medida cautelar extrema para garantia da ordem pública.

4.
A alegação de ausência de fundamentação idônea não se sustenta, pois a autoridade judicial destacou a periculosidade do agente, o contexto violento e o motivo torpe como razões para a decretação da prisão.

5.
A substituição por medidas cautelares diversas da prisão não é cabível diante da gravidade concreta da conduta e da constatação de que tais medidas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6.
A alegação de que o Paciente é pai de menor de 12 anos não enseja automaticamente a concessão de prisão domiciliar, sendo imprescindível a comprovação da necessidade exclusiva dos cuidados paternos, o que não foi demonstrado nos autos.

7.
A tese de legítima defesa exige reexame aprofundado de matéria fático-probatória, o que é vedado na via do habeas corpus, salvo em hipóteses excepcionais, não configuradas no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva encontra respaldo quando fundamentada na gravidade concreta do fato, no modus operandi e na periculosidade do agente, conforme os requisitos do art. 312 do CPP.

2.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou domiciliar exige prova inequívoca de sua suficiência ou da imprescindibilidade dos cuidados do réu ao filho menor, o que não ocorreu no caso.

3.
A via do habeas corpus não comporta o reconhecimento de legítima defesa quando tal tese demanda análise aprofundada de provas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, § 2º, 318 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 934.758/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 11.02.2025, DJEN 17.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 920.657/PI, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 12.02.2025, DJEN 17.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 993.490/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025; STJ, AgRg no HC n. 966.099/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04.02.2025, DJEN 13.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 999.902/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º
8040308-53.2025.8.05.0000
,
impetrado
pel
o
a
dvogad
o

CHARLES TONNY NOVAIS FERREIRA

(OAB/BA 55.628), em favor do Paciente
NELSON SILVA RIBEIRO
, apontando como Autoridade Coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Piatã
/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
PARCIALMENTE
e,
nesta extensão,

DENEGAR
A ORDEM
,
mantendo
inalterad
a
a prisão preventiva do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia
,
02 de setembro de 2025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04